Tribunal: TJDFT
Processo: 0745521-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745521-49.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA RECORRIDOS: ANGEZA STEPHANY DOS ANJOS DINELLY E ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Cancelamento do contrato durante gravidez da beneficiária. Iminência do parto. Tema 1.082 do STJ. Requisitos legais e jurisprudenciais não preenchidos. Danos morais reduzidos. Coerência dos votos. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, improvidos. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar às requeridas que preservem o plano de saúde firmado com a parte requerente com todas as coberturas a ele inerentes, mediante o pagamento, por parte desta, do valor que já suportava. O magistrado de origem ainda condenou as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do contrato observou os requisitos legais e jurisprudenciais; e (ii) saber se a situação vivenciada pela apelada enseja uma compensação por danos morais. III. Razões de decidir 3. O STJ reforça a ideia de não haver cerceamento de defesa quando a sentença proferida se baseia em elementos suficientes já contidos nos autos, dispensando as provas tidas como dispensáveis. Preliminar rejeitada. 4. No caso dos autos, a operadora e a administradora do plano de saúde integram a mesma cadeia de fornecimento da relação de consumo, de modo a não haver falar em responsabilidade exclusiva por parte da operadora. Preliminar rejeitada. 5. Em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo desde que (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 6. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a operadora deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo. Assim, o plano deve garantir a sobrevivência ou a incolumidade física do consumidor até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 6. No caso concreto, a parte autora foi notificada do cancelamento em cerca de 33 dias, desrespeitando a antecedência mínima de 60 dias. Os exames médicos atestam o acompanhamento pré-natal com previsão de parto em trinta dias após a previsão de encerramento do contrato. 7. Considerando a conduta praticada pelo plano de saúde e os demais critérios para o arbitramento do valor da condenação, o valor fixado na sentença se encontra em consonância com os critérios apontados pela doutrina e jurisprudência. Julgo estarem atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consideradas as condições econômicas das partes e a extensão e a gravidade dos danos, não merecendo a sentença qualquer reparo. IV. Dispositivo 8. Ante o exposto, conheço dos recursos e rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa. No mérito, nego provimento às apelações. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, defendendo que a vedação à rescisão unilateral imotivada pela operadora é regra restrita e expressamente direcionada aos contratos individuais, e não aos contratos coletivos. Afirma que a extensão ao caso importa em interpretação extensiva não autorizada pelo legislador. Indica que, ao equiparar os regimes, o acórdão desconsiderou estrutura tripartite da relação e subverteu o equilíbrio econômico-financeiro do sistema; b) artigo 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a irregularidade formal no prazo de notificação, se existente, não pode ser automaticamente elevada à categoria de ofensa à dignidade humana a ponto de justificar uma indenização pecuniária. Alega a inexistência de ato ilícito danoso; c) artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil e 884 do CC, asseverando que a quantia arbitrada a título de multa cominatória é irrazoável e assume um caráter punitivo e indenizatório, o que é vedado por lei. Indica que é dever do magistrado, inclusive de ofício, modificar o valor da multa quando verificar que se tornou excessiva. Pleiteia a redução das astreintes, evitando o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, desde que observado o prazo mínimo de 12 meses de vigência e a prévia notificação da parte contrária com antecedência mínima de 60 dias” (REsp n. 1.833.615/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 186, 884, 927, todos do Código Civil e 537, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015